Tribunal: TJES
Processo: 5004219-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004219-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: WEDERSON PEDRO GONCALVES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004219-40.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Cariacica

Recorrido: Wederson Pedro Gonçalves

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1488945, p. 99/102) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
WEDERSON PEDRO GONÇALVES
em face do Recorrente e do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
, cujo
decisum
concedeu a tutela de urgência para (
I
) suspender “
o ato administrativo questionado nos autos
(perícia médica)
” e (
II
) determinar “
que as partes Requeridas providenciem a imediata reintegração do Demandante no concurso público afeto ao Edital nº 001/2020, garantindo que participe da próxima fase (2ª Etapa)
do Concurso Público instaurado pelo Edital nº 001/2020, referente ao cargo de guarda municipal
”
.

O Recorrente sustenta, em resumo, que (
I
) “
em respeito ao Princípio da Isonomia entre os concorrentes, e por força da aplicação do Princípio da Vinculação ao Edital, é certo que não poderia o Município deixar de atender aos termos da regra do concurso, a qual, vale lembrar, não foi impugnada pelo Impetrante no momento oportuno
”; (
II
) “
não é a deficiência que determina a desclassificação do Autor, mas a inaptidão decorrente da deficiência, na forma do item 2.8.1.6. do Edital
”; (
III
) “
o autor não atendeu o requisito tratado pelo item 2.6.1, “g”, da norma que regula o certame
”; (
IV
) “
a incompatibilidade da deficiência da qual o impetrante é portador, com a função cujo exercício pretende foi atestada pela perícia médica, realizada nos moldes tratados pelo item 2.8.1.3 do Edital, inexistindo, também no ponto, qualquer ilegalidade que garanta o provimento da pretensão recursal, vez que plenamente obedecida a regra do concurso
”; (
V
) “
a incompatibilidade entre a deficiência e a função não se dá, como visto, por meio de teste físico, mas de exame médico específico, o que de fato ocorreu
”; (
VI
) “
fica claro que não há ilegalidade relacionada à eliminação do autor, na medida em que o laudo técnico é preciso, demonstrando a sua inaptidão, e sua conclusão não é impugnada por nenhum outro documento técnico juntado com a inicial que possa contrariar a conclusão adotada pela perícia
”; (
VII
) “
não se pode confundir a discordância com os fundamentos da declaração de inaptidão pelo autor com a ausência de motivação. O Princípio da motivação determina que a administração deverá justificar seus atos, apresentando as razões que o fizeram decidir sobre os fatos com a observância da legalidade
”; (
VIII
) “
mesmo que a Constituição Federal assegure a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência a cargos e empregos públicos, é indispensável que a debilidade seja compatível com o desempenho das atividades profissionais, o que não se observa na hipótese
”; e (
IX
) “
a anulação, ou, flexibilização das regras editalícias, no caso em tela, violará os princípios da isonomia, da impessoalidade e da segurança jurídica, eis que as regras da competição seriam mudadas, inesperadamente e incidentalmente
”.

Postula, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 1604362, deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo,
“
para estabelecer que a tutela de urgência postulada pelo Recorrido na demanda de origem deve ser concedida apenas em parte, no sentido de assegurar-lhe a realização de nova Perícia pela Junta Médica com avaliação devidamente fundamentada, ficando a validade de sua participação nas demais etapas do concurso objeto da lide condicionada ao preenchimento de todos requisitos previstos no Edital para aquele exame acerca da compatibilidade entre a sua deficiência e as atribuições do cargo de Guarda Municipal
”.

Contraminuta no id. 1629764.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 10 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1488945, p. 99/102) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
WEDERSON PEDRO GONÇALVES
em face do Recorrente e do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
, cujo
decisum
concedeu a tutela de urgência para (
I
) suspender “
o ato administrativo questionado nos autos
(perícia médica)
” e (
II
) determinar “
que as partes Requeridas providenciem a imediata reintegração do Demandante no concurso público afeto ao Edital nº 001/2020, garantindo que participe da próxima fase (2ª Etapa)
do Concurso Público instaurado pelo Edital nº 001/2020, referente ao cargo de guarda municipal
”
.

O Recorrente sustenta, em resumo, que (
I
) “
em respeito ao Princípio da Isonomia entre os concorrentes, e por força da aplicação do Princípio da Vinculação ao Edital, é certo que não poderia o Município deixar de atender aos termos da regra do concurso, a qual, vale lembrar, não foi impugnada pelo Impetrante no momento oportuno
”; (
II
) “
não é a deficiência que determina a desclassificação do Autor, mas a inaptidão decorrente da deficiência, na forma do item 2.8.1.6. do Edital
”; (
III
) “
o autor não atendeu o requisito tratado pelo item 2.6.1, “g”, da norma que regula o certame
”; (
IV
) “
a incompatibilidade da deficiência da qual o impetrante é portador, com a função cujo exercício pretende foi atestada pela perícia médica, realizada nos moldes tratados pelo item 2.8.1.3 do Edital, inexistindo, também no ponto, qualquer ilegalidade que garanta o provimento da pretensão recursal, vez que plenamente obedecida a regra do concurso
”; (
V
) “
a incompatibilidade entre a deficiência e a função não se dá, como visto, por meio de teste físico, mas de exame médico específico, o que de fato ocorreu
”; (
VI
) “
fica claro que não há ilegalidade relacionada à eliminação do autor, na medida em que o laudo técnico é preciso, demonstrando a sua inaptidão, e sua conclusão não é impugnada por nenhum outro documento técnico juntado com a inicial que possa contrariar a conclusão adotada pela perícia
”; (
VII
) “
não se pode confundir a discordância com os fundamentos da declaração de inaptidão pelo autor com a ausência de motivação. O Princípio da motivação determina que a administração deverá justificar seus atos, apresentando as razões que o fizeram decidir sobre os fatos com a observância da legalidade
”; (
VIII
) “
mesmo que a Constituição Federal assegure a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência a cargos e empregos públicos, é indispensável que a debilidade seja compatível com o desempenho das atividades profissionais, o que não se observa na hipótese
”; e (
IX
) “
a anulação, ou, flexibilização das regras editalícias, no caso em tela, violará os princípios da isonomia, da impessoalidade e da segurança jurídica, eis que as regras da competição seriam mudadas, inesperadamente e incidentalmente
”.

Postula, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 1604362, deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo,
“
para estabelecer que a tutela de urgência postulada pelo Recorrido na demanda de origem deve ser concedida apenas em parte, no sentido de assegurar-lhe a realização de nova Perícia pela Junta Médica com avaliação devidamente fundamentada, ficando a validade de sua participação nas demais etapas do concurso objeto da lide condicionada ao preenchimento de todos requisitos previstos no Edital para aquele exame acerca da compatibilidade entre a sua deficiência e as atribuições do cargo de Guarda Municipal
”.

Contraminuta no id. 1629764.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo deferimento parcial se deu por meio da Decisão constante do id. 1604362, da lavra desta Relatoria, restaram externados os seguintes fundamentos
, in verbis:

“(...)

DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ao que se dessume das peças que compõem este Instrumento, o Recorrido propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face do Recorrente e do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
, impugnando a sua eliminação do Concurso Público para provimento de vagas no cargo efetivo, de nível médio, de Guarda Municipal, regido pelo Edital nº 001/2020.

Após ser aprovado na prova objetiva do certame, no qual concorre a uma das vagas destinadas a deficientes físicos, o Recorrido fora convocado para submeter à Perícia da Junta Médica, a qual, a despeito de reconhecer a sua deficiência na mão esquerda, concluiu por sua incompatibilidade com o exercício do cargo, eliminando-o do concurso em comento.

A Decisão recorrida, por sua vez, concedeu a tutela de urgência
(
I
) suspender “
o ato administrativo questionado nos autos
(perícia médica)
” e (
II
) determinar “
que as partes Requeridas providenciem a imediata reintegração do Demandante no concurso público afeto ao Edital nº 001/2020, garantindo que participe da próxima fase (2ª Etapa)
do Concurso Público instaurado pelo Edital nº 001/2020, referente ao cargo de guarda municipal
”
.

Isso porque, na compreensão do Magistrado de Primeiro Grau, o ato administra
tivo atacado (Perícia Médica) carece de motivação, “
eis que não indica com clareza os limites que esta mencionada deformidade impõe ao Autor ao ponto de torná-lo inapto ao exercício do cargo de guarda municipal, não sendo possível constatar, apenas da leitura do referido ato, as razões que levaram a tal resultado
”.

Ademais, enfatizou que “
a conclusão do laudo também mostra incompatibilidade com o edital do certame
, eis que o resultado “inapto” somente poderia ocorrer por razões de candidato ausente ou não considerado com deficiência, não sendo este o caso do Autor
”, e, ainda, que “
há que se levar em consideração que o Requerente ainda
deverá ser avaliado em outras etapas do certame
, inclusive na prova de capacidade física (2ª etapa) e no curso intensivo de formação e capacidade física (6ª etapa),
momentos em que sua aptidão para o exercício do cargo poderá ser melhor analisada
. Além disso, caso logre aprovação em todas as fases do concurso, o Autor
ainda poderá ser avaliado durante o período de estágio probatório
. Neste ponto, oportuno, inclusive, destacar que a jurisprudência possui entendimento pacificado no sentido de que deve ser assegurado ao candidato aprovado em vaga reservada a pessoas com deficiência física que
o exame de compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo ocorra durante o estágio probatório
”.

Contextualizados os contornos da controvérsia,
não se pode olvidar que o Concurso Público, na ordem constitucional vigente, traduz-se em procedimento administrativo voltado não apenas à seleção de candidatos mais aptos ao exercício de cargos e empregos públicos, mas, sobretudo, à materialização dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da legalidade, dentre outros.

Atrelado a isso, com vistas a assegurar a indispensável transparência e, por conseguinte, a sindicabilidade dos atos praticados ao longo do certame, sempre com o propósito de afastar qualquer arbitrariedade do Poder Público ou até mesmo pernicioso favorecimento a quem quer que seja, revela-se impositiva também a observância dos postulados da publicidade e da motivação.

Corroborando a indeclinabilidade do cumprimento dos mandamentos hospedados nos mencionados princípios constitucionais, a Legislação Infraconstitucional, a exemplo da Lei nº 9.784/1999, pontifica a necessidade de motivação dos atos administrativos, sobretudo daqueles relacionados a processos administrativos de concurso ou seleção pública, conforme regra inserta no seu artigo 50, inciso III,
in verbis
:

“
Art. 50
. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

(...)

III
- decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;”

Em sendo assim, a jurisprudência pontifica que “
a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020)
” (STJ - REsp 1907044/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 25/08/2021).

Na espécie, corroborando a delineada premissa de obrigatoriedade da motivação do ato administrativo, os
itens 2.8.1.3 e 2.8.1.6, do Edital nº 001/2020 objeto de certame
, estabelecem que o candidato portador de deficiência se submeterá à avaliação da Junta Médica, que “
emitirá parecer fundamentado sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo
”, somente após o que “
sendo constatada a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, o candidato será eliminado do Concurso Público
”,
in litteris:

“
2.8.1.3
.
Os candidatos que se declararem como pessoa com deficiência, aprovados na Prova Objetiva na respectiva vaga reservada e até o posicionamento: 30º (trigésimo), serão convocados para a perícia médica e submetidos à avaliação da Junta Médica
, que emitirá parecer fundamentado sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo
.”

(...)

2.8.1.6.

Sendo constatada a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, o candidato será eliminado do Concurso Público
.”

Sucede, contudo, que, ao examinar o Parecer da Junta Médica (id. 1488945, p. 125/126), constata-se a absoluta ausência de motivação, pois, a despeito de reconhecer que o Recorrido é portador de deficiência física, e, ainda, assentar que ele não seria apto para exercer o cargo pleiteado, estabeleceu como considerações apenas “
apresenta deformidade congênita mão esquerda CID Q 74.0
”,
não apontando as razões pelas quais tal deformidade ensejaria a declarada incompatibilidade
.

Ademais, no
resultado da Perícia Médica
, concluiu-se que o Recorrida seria “
inapto
”, o que, segundo o formulário utilizado, se aplicaria apenas ao candidato que se enquadrasse em uma destas opções: “
ausente
”, “
não considerado com deficiência
”, “
não apresentou laudo médico original ou cópia autenticada em cartório
” e “
apresentou laudo médico emitido com mais de 12 meses
”. Além disso, foi assinalada pela Junta a opção “
eliminado
” que seria para o “
candidato com deficiência incompatível para o exercício do cargo inscrito
”, o que se revela, inclusive, incongruente com a conclusão anterior de que a deficiência física do Recorrido não lhe permite o exercício do cargo, o que robustece ainda mais o vício do ato administrativo em comento por ausência de motivação.

No intuito de evitar inadvertida objeção, cabe enfatizar, por oportuno e relevante, que
não se faz possível admitir que a Administração Pública acrescente eventual motivação no ato administrativo, cujo vício impõe a pronúncia de sua nulidade, dando ensejo à realização de novo ato, conforme adverte a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRADO. PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA CÍVEL E CRIMINAL. PONTUAÇÃO. ESPELHO DE PROVA. DUE PROCESS ADMINISTRATIVO. RESPOSTAS-PADRÃO GENÉRICAS. ILEGALIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA

1.
Reanaliso os autos após as considerações sempre muito bem fundamentadas apresentadas no voto do eminente Ministro Og Fernandes.

2.
Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança contra ato do Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do Estado do Rio Grande do Sul em que requerem os recorrentes "que seja declarada a nulidade das provas de sentenças (civil e criminal), atribuindo-se aos impetrantes a pontuação a elas correspondentes, necessária ao escore de aprovação, ou, subsidiariamente, seja refeita a etapa referente às provas de sentença com as observâncias legais", bem como a declaração de "ilegalidade do ato que eliminou os impetrantes do concurso por não ter atingido a nota de corte (6,0 pontos) nas provas de sentenças, assegurando-se a eles a participação na terceira etapa do certame e, se aprovados, nas etapas seguintes".

3.
Aduzem os recorrentes que não obtiveram nota suficiente para aprovação na prova prática de sentença cível e criminal e que a falta de transparência quanto aos critérios utilizados na correção, com a ausência de divulgação dos espelhos da prova válidos que discriminassem a atribuição das notas aos itens reputados necessários, sendo genéricos os parâmetros veiculados nos espelhos divulgados, inviabilizou a elaboração de adequado recurso administrativo.

CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO PÚBLICO (TEMA 485 DO STF)

4.
Analisando a controvérsia sobre a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que avalia questões em concurso público, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade." (Tema 485. RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125, Divulg 26/6/2015, Public 29/6/2015).

5.
A jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. A propósito: RMS 58.298/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2018; AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5/3/2018; RMS 49.896/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 2/5/2017;

AgRg no RMS 47.607/TO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/9/2015.

6.
Não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário, em matéria de concurso público, substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo.

DEVER DA MÁXIMA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DO CERTAME PÚBLICO

7.
O princípio do concurso público de status constitucional (arts. 37, II, c/c 93, I, da CF/1988) tem como premissa essencial a máxima publicidade e transparência do certame. A concretização desse direito fundamental à lisura do processo seletivo se realiza pela criação de regras gerais e impessoais para a seleção dos candidatos e do dever de motivação dos atos administrativos praticados pela Banca Examinadora em todas as etapas do certame, bem como pela divulgação aos candidatos, de forma a possibilitar a apresentação de questionamentos por meio da interposição de recursos administrativos em relação aos atos por ela praticados.

ILEGALIDADE NA APRESENTAÇÃO DE ESPELHO DE PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA COM PADRÃO DE RESPOSTA GENÉRICO

8.
No caso concreto, os recorrentes insurgem-se contra o espelho da prova apresentado após a realização dos testes de sentença, reputando-o genérico e carecedor de critérios de correção, o que teria inviabilizado a adequada interposição do recurso administrativo contra a nota atribuída pela Comissão.

9.
As notas concedidas pela Comissão Julgadora do concurso público foram publicizadas em espelho no qual constavam genericamente os padrões de resposta esperados pela Comissão Julgadora, com tópicos de avaliação (I. Relatório; II. Fundamentação; III. Dispositivo; IV. Utilização correta do idioma oficial e capacidade de exposição; e, na sentença criminal, item IV. Dosimetria da pena e V. Utilização correta do idioma oficial e capacidade de exposição), atribuindo-se a pontuação máxima em relação a cada item avaliado e a respectiva nota do candidato (fls. 35-37; 83-85; 123-125; 163-165).

10.
De fato, o espelho de prova apresentado pela banca examinadora possui padrões de resposta genéricos, sem detalhar quais matérias a Comissão entendeu como de enfrentamento necessário para que seja a resposta tida por correta, o que impossibilitou aos impetrantes/candidatos exercerem o contraditório e a ampla defesa.

11.

Somente após a interposição do recurso administrativo é que a Administração apresentou, de forma detalhada, as razões utilizadas para a fixação das notas dos candidatos, invertendo-se a ordem lógica para o exercício efetivo do direito de defesa em que primeiro o candidato deve ter conhecimento dos reais motivos do ato administrativo para depois apresentar recurso administrativo contra os fundamentos empregados pela autoridade administrativa
.

12.
Assim, considero que, no caso concreto, há de ser aplicada a parte final do precedente obrigatório firmado pelo STF no julgamento do Tema 485 (RE 632.853), quando afirmou a Suprema Corte que "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade", por identificar ilegalidade no ato administrativo de divulgação de espelho de prova com respostas-padrão genéricas, inviabilizando o efetivo direito de recorrer dos candidatos em relação ao resultado da prova prática de sentença.

CONCLUSÃO

13.

Recurso em Mandado de Segurança provido para declarar a nulidade da prova prática de sentença cível e criminal, determinando que outra seja realizada pela Banca Examinadora, permitindo-se a continuidade dos recorrentes no certame público caso aprovados nas respectivas fases do concurso
.

(STJ - RMS 58.373/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 12/12/2018)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS DE VALIDADE. PREVISÃO EM LEI FORMAL. REGULAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS MINIMAMENTE OBJETIVOS. CONTRAPOSIÇÃO. VIA MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE FASE INSTRUTÓRIA. RECORRIBILIDADE. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ANTECEDÊNCIA OU CONTEMPORANEIDADE. NECESSIDADE DE SUBSMISSÃO A NOVO EXAME.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a validade de avaliação psicológica depende de três fatores de concorrência obrigatória, a saber, que haja previsão legal e editalícia, que os seus critérios de avaliação sejam minimanente objetivos e que seja possível ao candidato conhecer e impugnar os motivos ensejadores do resultado desfavorável.

2.
O aspecto da legalidade da avaliação psicológica cumpre-se com a sua previsão em lei em sentido formal, podendo a pormenorização disso, vale dizer, a descrição do seu "modus operandi" e dos seus critérios, ser feita em ato infralegal, como o edital do certame.

3.
A desconstituição da objetividade mínima dos critérios de avaliação deve ser feita no comum dos casos mediante perícia judicial uma vez configurar fato que depende de conhecimento técnico ou científico, sendo dificultoso aceitar que o órgão julgador possa simplesmente escolher nesse tipo de controvérsia qual dos laudos apresentados por ambas as partes (impetrante e autoridade impetrada) representa a verdade processual. 4. O mandado de segurança, no entanto, é via processual angusta, em que não há fase de dilação probatória, razão razão por que descabida a produção de prova pericial.

5.

Prevalece o entendimento de que a divulgação dos motivos da inabilitação em fase de concurso deve ser contemporânea ao ato praticado (de não-recomendação do candidato) e anterior ao direito de recorrer, não bastando, portanto, que apenas depois de escoado o prazo recursal se franqueie o acesso à motivação ao candidato prejudicado, pena de ilegalidade
.

6.

No entanto, uma vez anulado o exame, o candidato não tem o direito de prosseguir às demais fases sem submeter-se novamente à avaliação, vez que resultaria em dar tratamento diferenciado em situação na qual todos os demais concorrentes cumpriram integralmente as etapas do certame
.

7.
Recurso ordinário em mandado de segurança provido parcialmente.

(
STJ
- RMS 53.857/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017)

No sentido de que
a nulidade do ato administrativo responsável pela imotivada eliminação do candidato do certame torna impositivo que a Administração Pública realize, de forma fundamentada, novo exame quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no Edital, destacam-se os seguintes precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ILEGALIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO DA REPROVAÇÃO. NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO MARANHÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

1.
Refoge à razoabilidade a eliminação do candidato que não obteve acesso aos fundamentos de sua reprovação, pois o ato de reprovação de candidato em concurso público, no exame de capacidade física, deve necessariamente ser motivado, sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e impessoalidade.

2.
Agravo Interno do Estado do Maranhão a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no RMS 45.294/MA, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018)

“
EMENTA
: RECURSO ORDINÁRIO, MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. NULIDADE. CARÁTER SUBJETIVO, SIGILOSO E IRRECORRÍVEL. OFENSA À AMPLA DEFESA.

1.
O ato de reprovação de candidato em concurso público, no exame de capacidade física, deve necessariamente ser motivado, sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e da impessoalidade.

2.

Reconhecida a nulidade do ato administrativo impugnado, por ausência de motivação, cabe à Administração realizar, fundamentadamente, nova análise do preenchimento pelo impetrante dos requisitos de capacidade física exigidos para o cargo
.

3.
Recurso ordinário provido em parte.

(
STJ
- RMS 26.927/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 17/08/2011)

Por fim, releva-se imperioso consignar
não se desconhecer a diretriz jurisprudencial utilizada na Decisão recorrida de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo deve ocorrer apenas durante o estágio probatório. Entretanto, certo é que tal compreensão operou-se à luz da antiga redação do artigo 43, § 2º, do Decreto nº 3.298/99, conforme se extrai do seguinte julgado
,
in litteris:

“
EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO À VAGA RESERVADA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO PRECOCE. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 43, § 2º, DO DECRETO N. 3.298/99. AFERIÇÃO DA COMPATIBILIDADE APENAS DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVALÊNCIA DA NORMATIZAÇÃO FEDERAL FRENTE À CONTRÁRIA LEGISLAÇÃO DOMÉSTICA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A concessão de mandado de segurança pressupõe a violação de direito líquido e certo da parte impetrante, decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade, sendo a violação do direito comumente resultante da recusa em se aplicar a lei nos casos em que ela deve incidir ou da sua equivocada aplicação em hipóteses nas quais ela não tem incidência.

2. Versam os autos sobre concurso para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário do TJ/SP, sendo que o candidato impetrante, ora recorrente, é pessoa com deficiência, padecendo de miopatia congênita, distúrbio hereditário responsável pela redução da força muscular que, no caso, lhe impõe o uso de cadeira de rodas.

3. Tendo sido aprovado nas duas primeiras etapas do certame (provas objetiva e de digitação), foi submetido à perícia médica, quando os profissionais de saúde averbaram a não compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições do cargo, o que resultou na sua exclusão da lista de classificados para as vagas reservadas para pessoas com deficiência, a teor do disposto no art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 683/1992 e nas cláusulas do respectivo edital, sem se considerar as demais normas que regulam a matéria.

4.
Tal veredito médico, entretanto, não se presta a legitimar a imediata exclusão do impetrante da lista de classificados para as vagas reservadas, uma vez que, nos termos do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/99 (vigente à época do certame), a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório
.

5. Assim também pareceu ao douto Subprocurador-Geral da República AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS, em cujo opinativo fez assinalar que "A previsão da lei estadual de perícia médica a fim de, não só atestar a deficiência física arguida, como também aferir a compatibilidade entre o cargo e a deficiência,
contraria o Decreto n. 3.298/99, que, em seu art. 43, § 2º, estabelece 'a equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório'
".

6.
A jurisprudência do STJ, em casos a este assemelhados, vem sufragando o entendimento de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/99
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.213.386/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 4/2/2019; REsp 1.777.802/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019; AgInt no RMS 51.307/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 27/11/2017.

7. Recurso ordinário provido. Ordem concedida.

(
STJ
- RMS 51.880/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Nada obstante,
na medida em que mais se encontra em vigor a norma do artigo 43, § 2º, do Decreto nº 3.298/99, eis que expressamente revogado pelo Decreto nº 9.508/2018, tem-se por inaplicável a orientação jurisprudencial à espécie
.

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo para estabelecer que a tutela de urgência postulada pelo Recorrido na demanda de origem deve ser concedida apenas em parte, no sentido de assegurar-lhe a realização de nova Perícia pela Junta Médica com avaliação devidamente fundamentada, ficando a validade de sua participação nas demais etapas do concurso objeto da lide condicionada ao preenchimento de todos requisitos previstos no Edital para aquele exame acerca da compatibilidade entre a sua deficiência e as atribuições do cargo de Guarda Municipal
,

nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se
o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e
para que a faça cumprir
.

Intime-se o Recorrido
para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 03 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retro transcrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada.

Com efeito, diante da ausência de motivação no ato administrativo – perícia médica – que ensejou a eliminação do Recorrido do certame, eis que não declinadas as razões aptas a demonstrar que a sua deficiência física seria incompatível com o exercício do cargo público de Guarda Municipal, surge plausibilidade da tese atinente a nulidade de tal ato eliminatório. Porém, disso não resulta a automática aprovação do Recorrido na fase em comento, devendo ser realizada nova perícia médica devidamente fundamentada.

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a Decisão recorrida e
estabelecer que a tutela de urgência postulada pelo Recorrido na demanda de origem deve ser concedida apenas parcialmente, no sentido de assegurar-lhe a realização de nova Perícia pela Junta Médica com avaliação devidamente fundamentada, ficando a validade de sua participação nas demais etapas do concurso objeto da lide condicionada ao preenchimento de todos requisitos previstos no Edital para aquele exame acerca da compatibilidade entre a sua deficiência e as atribuições do cargo de Guarda Municipal
,
a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. PERÍCIA MÉDICA. ELIMINAÇÃO POR SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A DEFICIÊNCIA FÍSICA DO CANDIDATO E O EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DA REPROVAÇÃO. NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Corroborando a indeclinabilidade do cumprimento dos mandamentos hospedados nos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, moralidade e legalidade, a Legislação Infraconstitucional, a exemplo da Lei nº 9.784/1999, pontifica a necessidade de motivação dos atos administrativos, sobretudo daqueles relacionados a processos administrativos de concurso ou seleção pública, conforme regra inserta no seu artigo 50, inciso III do mencionado Diploma.

II.
“
A motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020)
” (STJ - REsp 1907044/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 25/08/2021).

III.
Na espécie, corroborando a delineada premissa de obrigatoriedade da motivação do ato administrativo, os itens 2.8.1.3 e 2.8.1.6, do Edital nº 001/2020 objeto de certame, estabelecem que o candidato portador de deficiência se submeterá à avaliação da Junta Médica, que “
emitirá parecer fundamentado sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo
”, somente após o que “
sendo constatada a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, o candidato será eliminado do Concurso Público
”.

IV.

In casu
, ao examinar o Parecer da Junta Médica (id. 1488945, p. 125/126), constata-se a absoluta ausência de motivação, pois, a despeito de reconhecer que o Recorrido é portador de deficiência física, e, ainda, assentar que ele não seria apto para exercer o cargo pleiteado, estabeleceu como considerações apenas “
apresenta deformidade congênita mão esquerda CID Q 74.0
”, não apontando as razões pelas quais tal deformidade ensejaria a declarada incompatibilidade. Ademais, no resultado da Perícia Médica, concluiu-se que o Recorrida seria “
inapto
”, o que, segundo o formulário utilizado, se aplicaria apenas ao candidato que se enquadrasse em uma destas opções: “
ausente
”, “
não considerado com deficiência
”, “
não apresentou laudo médico original ou cópia autenticada em cartório
” e “
apresentou laudo médico emitido com mais de 12 meses
”. Além disso, foi assinalada pela Junta a opção “
eliminado
” que seria para o “
candidato com deficiência incompatível para o exercício do cargo inscrito
”, o que se revela, inclusive, incongruente com a conclusão anterior de que a deficiência física do Recorrido não lhe permite o exercício do cargo, o que robustece ainda mais o vício do ato administrativo em comento por ausência de motivação.

V.
Não se faz possível admitir que a Administração Pública acrescente eventual motivação no ato administrativo, cujo vício impõe a pronúncia de sua nulidade, dando ensejo à realização de novo ato, conforme adverte a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

VI.
A nulidade do ato administrativo responsável pela imotivada eliminação do candidato do certame torna impositivo que a Administração Pública realize, de forma fundamentada, novo exame quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no Edital, consoante reiterados julgados Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

VII.
A compreensão jurisprudencial de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo deve ocorrer apenas durante o estágio probatório restou firmada à luz da antiga redação do artigo 43, § 2º, do Decreto nº 3.298/99, cuja norma não mais se encontra em vigor eis que expressamente revogada pelo Decreto nº 9.508/2018. Logo, tem-se por inviável a sua aplicação à espécie.

VIII.
Recurso conhecido e parcialmente procedido
para estabelecer que a tutela de urgência postulada pelo Recorrido na demanda de origem deve ser concedida apenas em parte, no sentido de assegurar-lhe a realização de nova Perícia pela Junta Médica com avaliação devidamente fundamentada, ficando a validade de sua participação nas demais etapas do concurso objeto da lide condicionada ao preenchimento de todos requisitos previstos no Edital para aquele exame acerca da compatibilidade entre a sua deficiência e as atribuições do cargo de Guarda Municipal.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao Agravo de Instrumento para estabelecer que a tutela de urgência postulada pelo Recorrido na demanda de origem deve ser concedida apenas em parte, no sentido de assegurar-lhe a realização de nova Perícia pela Junta Médica com avaliação devidamente fundamentada, ficando a validade de sua participação nas demais etapas do concurso objeto da lide condicionada ao preenchimento de todos requisitos previstos no Edital para aquele exame acerca da compatibilidade entre a sua deficiência e as atribuições do cargo de Guarda Municipal,, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.